Tribunal: TJMT
Processo: 1024695-83.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024695-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE OSMAR DA SILVA - CPF: 390.716.189-00 (RECORRENTE), DELEON DE MORAES SANTOS - CPF: 979.616.711-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1024695-83.2021.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):

Jose Osmar da Silva

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem: 141

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS
- SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO
ACOMPANHADO POR TERCEIRO
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO TITULAR DA UC PARA PARTICIPAR DA PERÍCIA DE REALIZADA PELO ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamada ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange às cobranças das faturas de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência dos respectivos débitos, julgando improcedente o pedido de danos morais, tendo em vista a situação dos autos e trata de mero descumprimento contratual.

2.

A parte autora
alega em sua exordial que é titular da UC 6/2690511-7, e que nos meses de setembro/2020, outubro/2020, junho/2020 a novembro/2021 recebeu faturas referentes a uma suposta recuperação de consumo, no valor de
R$ 8.830,21
(oito mil oitocentos e trinta reais e vinte e um centavos).

3.

Em razão de tais fatos, entrou em contato com a demandada, por entender que as cobranças são abusivas e ilegais, e relata que, mesmo diante da contestação dos débitos, a ré efetuou a suspensão dos serviços em sua UC.

4.

A parte reclamada, em suas razões recursais,
alega regularidade dos débitos, pois houve vistoria em campo, o que legitima a cobrança efetuada. Afirma, ainda, que não há o dever de indenizar, devendo a pretensão inicial ser julgada improcedente.

5.

Da análise dos autos, vê-se que a ré não juntou qualquer prova documental apta a corroborar as suas alegações, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção não fora acompanhado pelo consumidor e nem assinado por ele, ou seja, não fora produzido sob o crivo do contraditório, em desatendimento ao art. 590, §1º da Resolução n.º 1.000/2021 da ANEEL.

6.

Além disso, embora conste nos autos a realização de perícia técnica no aparelho inspecionado, não há qualquer comprovação de que o recorrido tenha sido notificado para acompanhá-la, de modo que o procedimento administrativo se encontra eivado de nulidade e, por consequência, a cobrança das faturas de recuperação de consumo se afiguram abusivas e indevidas.

7.

Nesse sentido, comprovada a ausência do consumidor na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022